Tribunal: STF
Processo: ADI 6767
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão - Amici Curiae



    Vistos etc.



    1. Requerem admissão no feito, na qualidade de amici curiae: (i) Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – FENADEPOL (petição nº 113989/2021); (ii) Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE (petição nº 115043/2021); (iii) Sindicato dos Trabalhadores técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás – SINT-IFESGO (petição nº 120631/2021) e (iv) Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais – ANPPREV (petição nº 38421/2022).



    2. Como sabido, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, quando em jogo matéria de significativa relevância e o requerente ostentar representatividade adequada. 



    O instituto do amigo da Corte, enquanto tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a par de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, sem dúvida acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Casa.



    3. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado para tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, repito, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. In casu, a controvérsia diz com a inconstitucionalidade dos arts. 3º, II, 4º, II, e 7º, do Decreto nº 10.620, de 5 de fevereiro de 2021, do sr. Presidente da República, que dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União no âmbito da administração pública federal. A ação proposta reverbera, pois, matéria de significativa relevância. 



    Resta, porém, analisar os pedidos de ingresso como amici curiae sob o prisma do requisito da representatividade adequada. 



    A participação no processo como amigo da Corte está, à luz do devido processo legal, vinculada à representação adequada para fins de contribuição real para a discussão dos direitos envolvidos na questão constitucional posta à apreciação deste Supremo Tribunal.



    Trata-se de uma participação instrumental, voltada à colaboração efetiva no caso concreto, mediante aportes valiosos e diferenciados do requerente sob o ponto de vista técnico, especializado, jurídico ou social. 



    Assim, entendo que não só a pertinência temática – in casu, previdência social de servidores públicos – deva servir como baliza à admissão dos amici curiae, mas, também e sobretudo, a adequada relevância da sua representatividade para a efetiva contribuição para o debate em causa.



    Tal formulação assume um peso significativo na otimização da participação no processo especificamente no momento de sustentação oral, quando é aberta a oportunidade processual de grande importância contributiva para a jurisdição constitucional, com o escopo de pluralizar o debate, em uma via de abertura da hermenêutica constitucional.



    5. Por conseguinte, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da atuação, considerado o contexto argumentativo do feito, o caráter mais ou menos técnico das justificativas apresentadas, a relevância da participação, bem como a amplitude e a adequação da representatividade dos seguintes requerentes: 



    (i) Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – FENADEPOL (petição nº 113989/2021); e



    (ii) Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE (petição nº 115043/2021).



    Defiro, pois, os respectivos pedidos, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.



    6. Noutro giro, a admissão dos amici curiae deve ser voltada não à simples participação, mas, em verdade, à efetiva e proveitosa contribuição específica. O foco está no resultado da participação, tendo em vista o direito material envolvido e a representatividade adequada.



    Os parâmetros legais configuram limites erigidos com o escopo de proporcionar, de um lado, um equilíbrio na participação, e, de outro, a efetividade da específica contribuição dos requerentes para pluralizar e ampliar o debate constitucional em jogo. Essa é a feição que propugno para uma jurisdição constitucional aberta, dialógica e democrática.



    In casu, conquanto represente servidores públicos, o Sindicato dos Trabalhadores técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás – SINT-IFESGO não demonstrou a potencialidade de apresentar novos elementos fático-jurídicos e pontos de vista diferenciados, mediante contribuição específica ao debate. Na mesma linha, a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais – ANPPREV –, conforme consta da petição nº 115043/2021 (doc. 89), é entidade afiliada ao FONACATE, ora admitido. Os seus interesses serão representados, no feito, por amici curiae de abrangência nacional já deferidos.



    As exigências da eficiência e da racionalidade desaconselham a multiplicação de manifestações e sustentações que, veiculando interesses e alegações sobrepostos, tendem à redundância. Nesse sentido, não demonstrada a natureza singular da sua potencial contribuição para devido o equacionamento da demanda, tenho por desnecessária a participação.



    Na espécie, não vislumbro configurados os requisitos da representatividade adequada e da contribuição técnica, diante das argumentações articuladas pelo requerente. As informações e/ou justificativas afirmadas não caracterizam dados técnicos e/ou relevantes que possam contribuir de maneira diferenciada e agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico posto para deliberação. 



    Assim, em razão da inaptidão contributiva específica e da carência de representatividade adequada, indefiro o ingresso, na qualidade de amici curiae, do Sindicato dos Trabalhadores técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás – SINT-IFESGO (petição nº 120631/2021) – e da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais – ANPPREV (petição nº 38421/2022).



    7. À Secretaria para a inclusão dos nomes dos interessados e respectivos patronos dos amici curiae deferidos no item 5 da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora